Tribunal: TJMT
Processo: 1012796-77.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012796-77.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MENDES NEITZKE - CPF: 630.424.011-20 (EMBARGADO), BRUNO RIBEIRO LEME - CPF: 457.586.998-88 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I
.
Caso em exame.

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão que, ao julgar
apelação cível

manteve a sentença de origem que reconheceu a
abusividade da cláusula contratual que previa a incidência de 100% do CDI
somado à taxa de juros fixos de 0,39% ao mês, limitando a remuneração a este último índice, afastando apenas a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

II.

Questão em discussão.

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em (i) erro material, por ter utilizado taxa média de mercado de recurso direcionado (0,75% a.m.) em vez de recurso livre (2,20% a.m.); (ii) contradição, por reconhecer a validade do CDI como indexador e, ao mesmo tempo, determinar sua exclusão; e (iii) omissão, por supostamente não enfrentar precedentes vinculantes do STJ.

III.

Razões de decidir.

Erro material.
Inexistente. O acórdão embargado examinou a abusividade de forma concreta, com base em dados oficiais do Banco Central e em consonância com o REsp no 1.061.530/RS (Rel. Min. Nancy Andrighi, STJ), sem qualquer equívoco numérico ou de referência.
Contradição.
Não configurada. A decisão distinguiu adequadamente a validade abstrata do CDI da abusividade específica de sua aplicação no caso concreto, em que a soma dos encargos superou em mais de 50% a taxa média de mercado;
Omissão.
Inexistente. O voto condutor apreciou expressamente os precedentes invocados, com transcrição literal das decisões do STJ pertinentes à matéria.

IV.

Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais de omissão, contradição ou erro material.” “É legítima a utilização do CDI como indexador contratual, desde que não resulte em onerosidade excessiva; constatado excesso em relação à taxa média de mercado, impõe-se o reconhecimento da abusividade específica da cláusula
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
(Unicred Mato Grosso)
, contra o v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que
deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pela ora Embargante,
mantendo, contudo, a sentença de primeiro grau
na parte em que declarou
abusiva a cláusula contratual que previa a incidência do CDI
como fator de atualização do débito, limitando a remuneração contratual apenas à taxa fixa de 0,39% ao mês, e afastando apenas a multa processual imposta com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz que o acórdão incorreu em
erro material
, ao adotar como parâmetro de comparação a
taxa média de mercado de 0,75% ao mês
, relativa a
operações de crédito com recursos direcionados
, quando, na verdade, o contrato firmado entre as partes possui natureza de
recurso livre
, cuja taxa média, segundo dados oficiais do Banco Central do Brasil, seria de
2,20% ao mês
, o que afastaria a conclusão de abusividade da cláusula contratual. Diz que há
contradição
entre a finalidade do julgado — de coibir a onerosidade excessiva - e a solução adotada, que foi a
anulação integral da cláusula
, quando o correto seria apenas limitar os encargos à taxa média de mercado.

Assevera que o v. acórdão teria incorrido em
omissão
quanto à apreciação de precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a
validade da aplicação do CDI
como indexador contratual, desde que não caracterizada abusividade concreta.

Forte em tais argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, e prequestionar expressamente os artigos
494, I, e 1.022, III, do CPC
, e

884 do Código Civil
, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões no ID n. 326519356, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 12 novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Sua função é eminentemente integrativa e aclaratória, não se prestando, por conseguinte, à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova já valorada pelo órgão julgador.

No caso em pauta, a embargante alega, em suma, que o acórdão teria incorrido em: (i)
erro material
,
ao utilizar taxa média de mercado referente a operações de crédito com recursos direcionados (0,75% a.m.), quando, segundo afirma, o contrato em exame possuiria natureza de recurso livre (2,20% a.m.); (ii)
c
ontradição
, por reconhecer a validade do CDI como indexador contratual, mas ao mesmo tempo determinar sua exclusão no caso concreto; e (iii)
omissão
,
quanto à apreciação de precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a legitimidade do CDI como índice de correção monetária.

Pois bem.

Quanto ao alegado erro material, afirma que houve equívoco no voto condutor ao considerar a taxa média de mercado de 0,75% a.m., própria de operações com recursos direcionados, quando a operação contratual teria natureza de recurso livre, cuja média seria 2,20% a.m.

Entretanto, tal argumento não prospera.

A leitura atenta do acórdão embargado demonstra que a constatação de abusividade
não se fundou exclusivamente

na utilização de determinado índice, mas na
análise comparativa concreta
entre as taxas efetivamente praticadas no contrato (1,32% a 1,53% a.m.) e as
taxas médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil

à época da contratação, aplicando-se o critério jurisprudencial consolidado no
REsp no 1.061.530/RS
(Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 10/03/2009), segundo o qual a abusividade se caracteriza quando a taxa remuneratória supera substancialmente a média de mercado, em patamar superior a 50%.

Logo, não há erro de cálculo nem incorreção material.

Pretender a substituição da premissa fática por outra, mais favorável à embargante, traduz
mera tentativa de rediscussão do mérito
, o que ultrapassa o escopo dos embargos declaratórios.

No que pertine à contradição. A embargante sustenta existir contradição interna no julgado, sob o fundamento de que o voto reconheceu a validade abstrata do CDI como indexador, mas excluiu sua incidência no caso concreto.

Sem razão.

O voto condutor expressamente distinguiu a
validade genérica da cláusula contratual que prevê a aplicação do CDI
, reconhecida como lícita pela jurisprudência pátria, da
abusividade específica verificada na hipótese em apreço
, em razão do somatório entre o CDI integral (100%) e a taxa fixa de 0,39% a.m., o que elevou o custo efetivo do crédito acima de 50% da média de mercado, caracterizando desproporção e afronta à boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC).

Desse modo, a decisão manteve perfeita coerência lógica e jurídica, harmonizando-se com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no
AgInt no REsp no 2.100.881/PR
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 20/03/2025, que admite a adoção do CDI como índice de atualização, “desde que a soma dos encargos financeiros não se mostre abusiva em comparação às taxas médias de mercado”.

Por fim, no tocante o tocante à suposta omissão, igualmente não assiste razão à embargante.

O voto condutor enfrentou de forma explícita a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, inclusive transcrevendo trechos dos julgados paradigmáticos mencionados pela própria parte, tais como o REsp no 1.061.530/RS e o AgInt no REsp no 2.100.881/PR, de modo que
não há ausência de análise de precedente vinculante
.

Nos termos do
art. 489, §1o, IV, do CPC
, considera-se fundamentada a decisão que examina as teses jurídicas relevantes, ainda que adote fundamentos diversos dos pretendidos pela parte. Assim, não se vislumbra qualquer omissão apta a ensejar a integração do julgado.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. No caso, a embargante não demonstra quaisquer desses vícios, apenas expõe seu inconformismo com a solução adotada no aresto impugnado.

3. Embargos de declaração rejeitados
.”(EDcl no AREsp n. 1.831.098/AL, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, J. 21.12.22)

Dessa forma, não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, pois as razões deduzidas nos presentes aclaratórios não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Por derradeiro, em relação ao prequestionamento, os embargos de declaração podem ser utilizados para provocar o pronunciamento explícito sobre dispositivos legais, a fim de viabilizar recurso especial ou extraordinário. Ainda que se entenda inexistente omissão, contradição ou obscuridade é cabível o reconhecimento do
prequestionamento ficto
(art. 1.025 do CPC):

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.”

Assim, para os fins de eventual interposição de recurso especial, consigno expressamente que os artigos
494, I, e 1.022, III, do CPC
, e

884 do Código Civil,
restam considerados como prequestionados.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025